Tribunal: TJMT
Processo: 1020364-61.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020364-61.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEITON GOMES DA SILVA - CPF: 631.281.791-15 (RECORRENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSILEIDE VAZ DA SILVA - CPF: 011.035.511-32 (VÍTIMA), ANTONIO DE CASTRO ALVES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E JULGOU PREJUDICADO O MÉRITO DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEITON GOMES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – PROCEDÊNCIA – JUÍZO DE VALOR DO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE EFETIVA DE INFLUENCIAR O JULGAMENTO – OFENSA AO ART. 413, §1º, DO CPP – DECISÃO DE PRONÚNCIA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO DO RECURSO.

É sabido que na decisão de pronúncia é fundamental o uso de linguagem moderada, sendo vedado ao magistrado adentrar profundamente no exame da prova a fim de que não influencie os Jurados, os quais são os únicos Juízes do mérito.

Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1º, do CPP, padece de excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla expressões que evidenciam a grande possibilidade de que sua leitura influencie os jurados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1020364-61.2021.8.11.0000

RECORRENTE: CLEITON GOMES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de JOSÉ VITOR DOS SANTOS VIEIRA contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos registrados sob o nº 0012586-30.2019.8.11.0064, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, inciso II (motivo fútil), c/c art. 14, inciso II (tentativa), do Código Penal (id. 108855500).

Narra a denúncia:

“DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

1. Que no dia 29 de novembro de 2019, por volta das 7h00, nas dependências da Escola Municipal Daniel Paulista Campos, Residencial Margaridas, nesta cidade e comarca, a vítima Rosileide Vaz da Silva sofreu os ferimentos de caráter contuso e perfurocortante descritos no laudo de lesão corporal acostado a fls. 162/165.

2. Que o autor dos ferimentos foi o denunciado CLIETON GOMES DA SILVA.

3. Que ao atacar a vítima armado com uma faca, o denunciado CLEITON GOMES DA SILVA deu início a um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente nos atos de defesa da vítima e também pela pronta e eficaz intervenção do senhor Fabrício Ricardo da Cunha, que desferiu dois chutes contra o rosto do denunciado quando este estava sobre o corpo da vítima, prestes a consumar a morte desta.

4. Que a tentativa de homicídio foi cometida por motivo fútil, uma vez que o denunciado e professor CLEITON GOMES DA SILVA já vinha se desentendendo com a vítima, que é diretora da Escola Municipal Daniel Paulista Campos, por razões da rotina de trabalho e inclusive já a havia desrespeitado em outra ocasião, devendo ser salientado que na véspera do crime houve uma reunião entre membros do Conselho Escolar e Conselho Fiscal da unidade escolar, ocasião em que a conduta funcional do denunciado foi questionada pelos presentes e também pela vítima. Pois bem, contrariado por essa banal motivo, o denunciado compareceu à escola na manhã do dia seguinte, levando consigo uma faca na mochila (eis a premeditação), e dirigiu-se diretamente à sala da direção, entrou, bateu a porta e encostou uma mesa na porta, impedindo a entrada/saída das pessoas. Retirou a faca da mochila e, bradando á vítima, verbalizou “Eu vou te matar”.

Seguiram-se minutos de extrema agonia, posto que o denunciado realmente avançou sobre a vítima e passou a desferir golpes, no que ela se defendia com os braços e mãos, até cair ao chão. No chão, o denunciado postou-se sobre a vítima e dizia que cortaria seu pescoço, quando ela agarrou a faca pelo fio, cortando profundamente os dedos da mão direita.

Pois foi nesse exato instante que houve a salvadora intervenção do professor Fabrício Ricardo da Cunha, que precisou efetuar dois fortes chutes contra o rosto do denunciado, que perdeu a faca nesta hora e o objeto foi pego por Fabrício e jogado longe do alcance do denunciado, que também foi ali rendido até a chegada dos policiais (...)”
(fls. 05/07 – id. 108848726).

Irresignada, a defesa suscitou preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, ao argumento de que o
decisum
serviu, em verdade, como “apêndice à denúncia” formulada pelo Ministério Público, mormente quando afirma que:

“a) ‘Segundo restou apurado’, em vez de aludir: conforme a denúncia;

b) ‘Contrariado, o denunciado...’ – como se essa fosse uma conclusão inexorável, feita pelo Juiz, como autoridade apta a influenciar diretamente os Jurados, como argumento de autoridade, quando do julgamento no Plenário do Tribunal do Júri, em que a sentença de pronúncia é disponibilizada aos Jurados para leitura,

c) ‘Pois bem, as provas coligidas ao longo da instrução processual são suficientes para concluir que o motivo ensejador do delito foi um desentendimento porque a vítima’, ao atribuir, como argumento de autoridade, veracidade a tese acusatória”
.

No mérito, busca o decote da qualificadora do motivo fútil (id. 108855514).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (id. 108855517).

Em Juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve inalterada a decisão de pronúncia (id. 108855518).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso nos seguintes termos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado – Réu pronunciado – Recurso defensivo – 1. Preliminar de nulidade da sentença de pronúncia ante o excesso de linguagem na eloquência acusatória– Inviável – Decisão de pronúncia escorreita – 2. Pleito de afastamento da qualificadora de motivo fútil – Inviabilidade – Exclusão que só pode ser revista quando manifestamente improcedente sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri – Enunciado Orientativo 02-TJMT – PARECER PELO REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO”
(id. 121273481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEITON GOMES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a defesa suscitou preliminar de
nulidade da decisão de pronúncia, por excesso de linguagem,
ao argumento de que o
decisum
serviu, em verdade, como “
apêndice à denúncia
” formulada pelo Ministério Público, mormente quando afirma que:

“a) ‘Segundo restou apurado’, em vez de aludir: conforme a denúncia;

b) ‘Contrariado, o denunciado...’ – como se essa fosse uma conclusão inexorável, feita pelo Juiz, como autoridade apta a influenciar diretamente os Jurados, como argumento de autoridade, quando do julgamento no Plenário do Tribunal do Júri, em que a sentença de pronúncia é disponibilizada aos Jurados para leitura,

c) ‘Pois bem, as provas coligidas ao longo da instrução processual são suficientes para concluir que o motivo ensejador do delito foi um desentendimento porque a vítima’, ao atribuir, como argumento de autoridade, veracidade a tese acusatória”
.

Após detida leitura de trecho da decisão, observa-se que o magistrado
a quo
asseverou no relatório do
decisum
o seguinte:

“(...) Segundo restou apurado, denunciado é professor e vinha se desentendendo com a vítima, que é Diretora da Escola Municipal Daniel Paulista Campos, por razões da rotina do trabalho e, inclusive, já a havia desrespeitando-a em outra ocasião, sendo que, na véspera dos fatos, houve uma reunião entre os membros do Conselho Escolar e Conselho Fiscal da unidade, ocasião em que a conduta funcional do acusado foi questionada.

Contrariado por esse banal motivo, o denunciado compareceu na escola na manhã do dia seguinte, levando consigo uma faca na mochila, e dirigiu-se diretamente à sala da direção, entrou e encostou uma mesa na porta, impedindo entrada/saída de pessoas.
Retirando a faca da mochila e bradando à vítima verbalizou “
eu vou te matar
”. Avançando sobre a esta, passando a desferir golpes, no que ela se defendia com os braços e mãos, até cair ao chão. No chão, o denunciado se postou sobre a vítima, dizendo que cortaria o seu pescoço, quando ela agarrou a faca, cortando profundamente os dedos. No referido momento, houve a intervenção do professor Fabrício Ricardo da Cunha, que precisou efetuar dois fortes chutes contra o rosto do denunciado, que perdeu a faca e foi rendido até a chegada dos policiais (...)”
(id. 108855500 – grifei)
.

Não bastasse isso, fundamentou seu convencimento em relação à admissão da qualificadora do motivo fútil nos seguintes termos, vejamos:

“(...) Pois bem, a denúncia narra que o acusado teria incorrido na prática do delito de tentativa homicídio com a seguinte qualificadora: motivo fútil (art. 121, §2º, II do CP), uma vez que o denunciado já vinha se desentendendo com a vítima, que é Diretora da Escola Municipal Daniel Paulista Campos e que no dia anterior houve uma reunião entre membros do Conselho Escolar e Conselho Fiscal da unidade escolar, ocasião em que a conduta funcional do denunciado foi questionada pelos presentes e também pela vítima.

Entendo necessário registrar que em relação às qualificadoras apontadas na denúncia, seguem o mesmo posicionamento, que em caso de indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados, pois constitucionalmente somente estes tem o poder de declarar a não existência de uma qualificadora, pois quanto às qualificadoras também vige o princípio
in dubio pro societatis
.

(...)

Pois bem, as provas coligidas ao longo da instrução processual são suficientes para concluir que o motivo ensejador do delito foi um desentendimento porque a vítima, na condição de Diretora da unidade escolar, convocou uma reunião com o Conselho Escolar e Conselho Fiscal para relatar o mau comportamento e insubordinações do acusado.

A qualificadora do motivo fútil, em simples juízo de cognição sumária, deve ser admitida, vez que há indícios de que o motivo para que a acusada tentasse contra a vida da ofendida foi aparentemente a

insatisfação do réu pela reunião com os conselhos superiores que questionaram a sua conduta dentro da unidade educacional.

Portanto deve ser apreciado no caso concreto, razão pelo qual entendo que a qualificadora merece ser levada a apreciação dos Jurados (...)”
(id. 108855500 – grifei).

Pois bem.

É certo que para a pronúncia bastam a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes da autoria (artigo 413 do Código de Processo Penal), pelo que não se exige prova rigorosa à formação de certeza criminal.

Não é menos certo que a decisão deva ser fundamentada em elementos de prova constantes dos autos, inclusive para a admissão de eventuais qualificadoras do crime de homicídio.

Na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) a natureza jurídica da sentença de pronúncia é de decisão interlocutória mista, que julga apenas a admissibilidade da acusação, sem qualquer avaliação de mérito. Assim, é indispensável que seja prolatada em termos sóbrios, sem colocações incisivas, evitando-se considerações pessoais no tocante ao réu e constituindo a síntese da racionalidade e do equilíbrio prudente do juiz.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal, 8 ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, pag. 744/746).

No presente feito, observo do trecho da decisão referente à admissão da qualificadora do motivo fútil, que o magistrado de primeiro grau proferiu a decisão em contrariedade com o disposto no art. 413, §1°, do CPP.

Assim dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

O magistrado de primeiro grau, a meu ver, utilizou de termos que podem influenciar o
animus judicandi
dos Jurados, quando do recebimento de cópia da decisão (art. 472, parágrafo único, do CPP).

Ao assinalar de maneira enfática o motivo pelo qual supostamente ocorrera um desentendimento entre acusado e vítima, bem como destacar que o caderno processual possui provas cabais que comprovam o entrevero como motivo principal do crime, o Juízo
a quo
explicitou convencimento definitivo acerca de um juízo de valor que deve ser relegado a momento ulterior.

Assim, não há outra solução senão anular-se o édito judicial hostilizado, a fim de que outro seja prolatado, dessa feita, com observância ao postulado contido no referido art. 93, IX da Constituição Federal e art. 413, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR,

declaro a nulidade da sentença de pronúncia
e determinar a extração dos autos da decisão de pronúncia, em razão do excesso de linguagem, devendo outra ser proferida,
com urgência
, sanando-se o vício ora apontado, ficando prejudicado a análise do mérito do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022